Tribunal: STF
Processo: ARE 1366831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pleito da autora de que fosse o réu obrigado a pagar auxílio aluguel, enquanto não fosse promovido o seu atendimento habitacional definitivo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, concedendo o auxílio aluguel pelo prazo de 12 meses renovável por mais 12 meses. Reforma. Situação de vulnerabilidade da autora demonstrada nos autos, diante de incêndio de sua antiga moradia, recebimento de parca quantia, com sete filhos menores sob sua responsabilidade, sob o risco de ter que viver em situação de rua. Direito à moradia garantido constitucionalmente (art. 6º, da CR). Ausência de legislação municipal que não obsta a necessidade de sua efetivação. Dever do ente público de assegurar o mínimo existencial, o que somente pode ser atingido garantindo-se o direito à moradia digna. Autora, ademais, que aguarda há 11 (onze) anos retorno sobre cadastramento em programas habitacionais, sem qualquer resposta do Poder Público. Necessidade de que auxílio aluguel seja pago até que haja solução habitacional definitiva à autora ou que cesse a situação de vulnerabilidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Honorários em prol da Defensoria Pública. Ausência de discussão da legitimidade para receber honorários quando litiga com ente federativo distinto do qual provenha seu orçamento. Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, caput; 6°; e 23, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente